Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705177-17.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ADILSON ALVES DE LIMA RECORRIDO: NOVO MUNDO DA BORRACHA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO. VERBAL. IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIALETICIDADE RECURSAL. EXISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES. REFORMA. SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. COMODATO. ALUGUÉIS. DEVIDOS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial para: 1) rescindir o contrato de comodato verbal celebrado entre as partes; 2) determinar a reintegração da posse no imóvel esbulhado; 3) condenar o apelante ao pagamento de aluguéis em favor da apelada, relativos ao período de ocupação indevida do bem, a partir da data da citação na presente demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia em discussão consiste em examinar: 1) a caracterização do esbulho possessório; 2) o dever de indenização pelo período em que o possuidor indireto ficou privado do uso do bem. 3. A apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça e requerimento de atribuição dos efeitos da revelia em contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença. 5. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que de ordem pública. 6. O contrato de comodato confere ao comodatário a posse direta do imóvel, enquanto o comodante mantém a posse indireta do bem. 7. O comodatário que se recusa a restituir a coisa pratica esbulho possessório e está sujeito ao exercício da pretensão reintegratória. 8. O comodante privado da utilização da coisa e do recebimento de frutos civis derivados do imóvel tem legítima pretensão ao pagamento de aluguéis, a contar da data da ciência inequívoca do comodatário da intenção daquele em reaver o imóvel até a data da devolução efetiva do bem. 9. O termo inicial do ato de esbulho possessório é a data da citação, quando o apelante teve ciência inequívoca de que a ocupação do imóvel deixou de ser consentida e houve a extinção da relação de comodato verbal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença. 2. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que de ordem pública. 3. O contrato de comodato confere ao comodatário a posse direta do imóvel, enquanto o comodante mantém a posse indireta do bem. 4. O comodatário que se recusa a restituir a coisa pratica esbulho possessório e está sujeito ao exercício da pretensão reintegratória. 5. O comodante privado da utilização da coisa e do recebimento de frutos civis derivados do imóvel tem legítima pretensão ao pagamento de aluguéis, a contar da data da ciência inequívoca do comodatário da intenção daquele em reaver o imóvel até a data da devolução efetiva do bem. 6. O termo inicial do ato de esbulho possessório é a data da citação, quando o apelante teve ciência inequívoca de que a ocupação do imóvel deixou de ser consentida e houve a extinção da relação de comodato verbal.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 579, 581, 582 e 1.197. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07149694920208070020, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 16.9.2022.; TJDFT, ApCiv 0016563-35.2016.8.07.0003, Des. Rel. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 2.4.2019. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou a representação do Espólio pelo inventariante; b) artigos 1.056 e 1.784, ambos do Código Civil, alegando que “até a finalização da partilha a propriedade continuará sendo indivisível e, portanto, deve ser exercida pela Inventariante, bem como pela herdeira Sra. Nicolly, as quais por liberalidade tem o direito de ceder o uso ao Recorrente, como assim já o fizeram” (ID 70028169). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, e 1.056 e 1.784, ambos do Código Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004